Tribunal: TJMT
Processo: 1035669-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035669-45.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANA BATISTA FORTES DA SILVA - CPF: 072.498.361-96 (APELANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), FABIANA BATISTA FORTES DA SILVA - CPF: 072.498.361-96 (APELADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Omissão parcial. Acolhimento parcial sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, condenando instituição financeira a excluir dados da autora de banco de informações, realizar estorno de valores e indenizar danos morais decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. Os embargos sustentam omissões quanto a (i) inconsistências nas telas sistêmicas; (ii) identidade do criador da conta fraudada com o documento apresentado; (iii) ausência de boletim de ocorrência pela autora; (iv) possível negligência da autora em relação aos seus dados pessoais; e (v) pedido subsidiário de fixação de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no julgado, sendo excepcional sua utilização com efeitos infringentes.

4. No caso, a maior parte das alegações recursais busca rediscutir matéria já devidamente analisada no acórdão, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade nas questões relativas à responsabilidade objetiva da instituição financeira, amparada na teoria do risco do empreendimento.
5. Contudo, reconheceu-se omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação de sucumbência recíproca, que comporta rejeição, já que é insuficiente para a aplicação da sucumbência reciproca o fato de a indenização por danos morais ter sido fixada em patamar inferior ao pretendido pela autora, sem, contudo, alterar o desfecho decisório do apelo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, exclusivamente para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por STONE PAGAMENTOS S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
(Número Único 1035669-45.2022.8.11.0002), ajuizada por Fabiana contra a Stone Pagamentos S.A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida “
a excluir os dados da parte requerente do banco de informações da plataforma digital, bem como para proceder com o estorno de eventuais valores recebidos na conta fraudada, em benefício dos prejudicados
”, e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária contada desde a data da sentença, e juros desde a citação (cf. Id. n. 235558193).

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão
“ao passo que o V. Acórdão fundamentou que haveria nas telas sistêmicas de Ids. 118469930/ 118469933 inconsistências e indícios de fraude, tanto que a própria instituição financeira averígua: “conivente com a conta suspeita – encerramento por motivo de fraude”. Ocorre que, tal fato foi satisfatoriamente enfrentado nas razões de Apelação, na medida que o encerramento por fraude não se referia à legalidade da conta aberta, mas ao fato de que a Apelada estava realizando transferências e transações testes para conta em blocklist de fraude
”; ademais, houve omissão quanto ao “
fato de que é inegável identidade entre o usuário criador de conta com a imagem constante em seu documento pessoal, bem como que o RG da parte Apelada é exatamente aquele que disponibilizado à Apelante no momento de abertura de conta
”; e quanto ao fato de que a parte Embargada sequer lavrou boletim de ocorrência, e obteve sentença desfavorável no processo ajuizado contra ela; quanto ao fato de que, “
na remota hipótese de que a parte Embargada tenha aberto a conta, então foi negligente com seus dados pessoais e imagem, possibilitando que terceiros abrissem a conta perante a Embargando, sendo, desta forma, causadora do resultado”;
por fim, houve omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação de sucumbência reciproca.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para prequestionar a matéria a sanar os vícios apontados (cf. Id. n. 255726188).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 256581161).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, bastando rápida leitura dos declaratórios para se notar que a maior parte das alegações de omissão servem apenas, e tão somente, como pretexto retórico para que a embargante manifeste o seu descontentamento e discordância com o que restou decidido no caso dos autos, tendo sido assentado, fundamentadamente, a seguinte conclusão:

“(...)

Extrai-se da petição inicial que a autora ajuizou a presente ação após ter sido incluída no polo passivo de outra demanda que foi ajuizada por Jonanias Lopes da Silva, na qual, o autor alegava ter depositado o valor de R$ 13.000,00 na conta de Fabiana, em razão de um golpe que sofreu ao tentar comprar um veículo pela internet.

No presente recurso, a instituição financeira limita-se a reinsistir em que o procedimento de abertura de conta é seguro e dificulta a ocorrência de fraudes, porém, no caso, é inegável que não consta dos prints das telas sistêmicas do Banco fotos da autora segurando seu documento, e que a conta aberta em nome da autora foi bloqueada e encerrada em razão de fraude (cf. Id. n. 235557666), de modo que não há como afastar a conclusão da sentença de que a autora foi vítima de fraude.

Ademais, não comporta conhecimento a tese da instituição financeira de que a autora realizou transferência de valores para outra conta de sua titularidade, pois trata-se de inovação recursal.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479:

Súmula no 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, a autora foi incluida no polo passivo de ação indenizatória em razão do ocorrido.

(...)”.

Porém, o acórdão realmente padece de omissão quanto ao pedido de fixação de sucumbência reciproca, o qual não comporta provimento tão somente pelo fato de a indenização por dano moral ter sido fixada em valor inferior ao pretendido pela autora.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
tão somente para sanar a omissão, sem, contudo, alterar o desfecho decisório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025